Tribunal: TJDFT
Processo: 0701933-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701933-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: CLEITON JOSE CARLOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo autor Bradesco Administradora de Consórcios Ltda contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (autos n. 0706270-84.2024.8.07.0002 , id 220046488) que, na ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, entendeu que a mora não foi suficientemente provada, pois o simples encaminhamento da notificação extrajudicial para o endereço contratual não constitui em mora o devedor, especialmente quando o aviso de recebimento é devolvido com a informação: “não procurado”. Atente-se para os termos da decisão recorrida: “A notificação que instruiu a petição inicial não foi recebida no domicílio do réu, retornando com a informação de "não procurado". Assim, a mora não está suficientemente provada, pois “o simples encaminhamento da notificação extrajudicial para o endereço contratual não constitui em mora o devedor, especialmente quando o aviso de recebimento é devolvido com a informação: “não procurado”, devendo o credor empreender outros meios para comprovar a mora do devedor” (Acórdão 1947989, 0725497-57.2024.8.07.0003, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.). Concedo prazo de 15 dias para que o autor comprove a mora, comprove o gravame no órgão de trânsito e recolha as custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial.” Assevera que estão presentes todos os requisitos para o regular processamento da ação de Busca e Apreensão, conforme art. 3o do Decreto-Lei n. 911/96. Aduz que, em que pese a informação dos Correios “não procurado”, a notificação foi enviada ao endereço do devedor constante do contrato, assim, em consonância com o tema 1.132 do STJ, deve ser considerada válida para fins de constituição em mora. Defende a necessidade de concessão de feito suspensivo ao recurso, visto haver risco ao resultado útil do processo, amparando seu pedido nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso para o Juízo a quo tenha como válida a notificação e analise o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da demanda. No mérito, requer provimento ao recurso para validar a notificação enviada ao endereço do réu com a finalidade de seguir os trâmites processuais da busca e apreensão. É o relatório. Decido. Cinge-se a insurgência do agravante contra decisão que determinou emendar petição inicial para, no prazo de 15 dias, comprovar a mora, visto que a notificação que instruiu a exordial não foi enviada ao domicílio do réu, conforme consta no AR a informação de "não procurado". Importa destacar que, na hipótese, não é cabível agravo de instrumento, porquanto a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível mediante esse recurso. De forma que, eventual impugnação dessa natureza deve ser efetivada em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do CPC. Atente-se: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido” (STJ - REsp: 1987884 MA 2022/0056424-2, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Definido em sede do agravo de instrumento sua ‘manifesta inadmissibilidade ...porque a parte agravante dirige sua insurgência contra despacho pelo qual facultado apresentar emenda à petição inicial para, no prazo de quinze dias, apresentar o original do título executivo extrajudicial para verificação de sua autenticidade, sob pena de indeferimento da inicial. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, 'dos despachos não cabe recurso', haja vista se restringirem a impulsionar a ação, nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1755333, 07235691720238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. O ato judicial que determina emenda à inicial não possui conteúdo decisório, tendo natureza de despacho de mero expediente, razão pela qual a manutenção da decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra o referido ato é medida que se impõe. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1680867, 07013969620238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja-se que mesmo se se considerasse tal pronunciamento “como efetiva decisão, ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível) Nesse diapasão, conforme dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se Brasília, 7 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital